Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-86.2018.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712369-86.2018.8.07.0000 RECORRENTE: B2EXPRESS - COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela B2EXPRESS - COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA (ID 13428098), situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 70424580 – p. 1/104). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 851.421 (Tema 817) (ID 70424580 – p. 170/175). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, neste feito, o acórdão objurgado e o reclamo têm como objeto o pagamento de indenização pela entidade recorrente em virtude de prejuízo causado ao Erário, e não lançamento de tributo decorrente de remissão de crédito de ICMS, assunto dirimido no bojo do citado precedente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031